Tribunal: TCU
Processo: 029.804/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 029.804/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jessica Carla Costa dos Santos (XXX.586.494-XX); Manuela Costa dos Santos (XXX.249.704-XX); Marileide Costa dos Santos (XXX.305.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituam-se os autos à AudPessoal para que examine a alegada invalidez da sra. Marileide Costa dos Santos, uma vez que a suposta filha inválida vem trabalhando, ao longo dos anos, como auxiliar de enfermagem, de acordo com informações constantes dos sistemas aos quais este Tribunal tem acesso.